Tribunal: TJBA
Processo: 0000177-76.2002.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000177-76.2002.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GENEBALDO DE SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
FABRICIO LUIS NOGUEIRA DE BRITTO

APELADO: ANTONIO REINALDO LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.204/96. EXERCÍCIO DE CARGO DE CHEFIA POR MAIS DE TRÊS ANOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA SUPERVENIENTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SITUAÇÃO QUE SE PROLONGOU POR ANOS. AUSENTE A PRÉVIA INSTAURAÇAO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santo Amaro contra sentença que concedeu a segurança para determinar o pagamento de vencimentos equivalentes aos de Secretário da Prefeitura, nos termos da Lei Municipal nº 1.204/96, a servidor público que exerceu cargo de chefia por período superior a três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) adequação da via mandamental; (ii) ocorrência de decadência; (iii) efeitos da revogação da Lei Municipal nº 1.204/96 pela Lei nº 1.236/97 sobre direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor; (iv) aplicabilidade da Súmula 339 do STF; e (v) destinação dos benefícios exclusivamente a servidores inativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é via adequada para tutela de direitos subjetivos fundados em lei, não se confundindo com impugnação de lei em tese, quando se busca a implementação concreta de direitos por ela assegurados.

Tratando-se de omissão administrativa de caráter continuado, com reiterados pedidos administrativos não respondidos, não há decadência do direito de impetração, porquanto a lesão se renova enquanto perdurar a inércia da autoridade.

O servidor que preencheu os requisitos da Lei Municipal nº 1.204/96 durante sua vigência adquiriu direito à equiparação salarial, não podendo a revogação legislativa desconsiderar a
garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/88), que impede a supressão de parcela remuneratória legitimamente incorporada ao patrimônio jurídico do servidor, conforme Tema 24 do STF.

A Súmula 339 do STF é inaplicável quando o Judiciário limita-se a reconhecer direito expressamente previsto em lei vigente à época dos fatos, sem criar vantagem com fundamento na isonomia.

A Lei Municipal nº 1.204/96, ao utilizar a expressão "exerceram ou venham a exercer" e estender os benefícios "também às pensões", contemplou servidores ativos e inativos, não se restringindo a estes últimos.

A supressão abrupta de vantagem remuneratória, sem instauração de procedimento administrativo prévio e após anos de vigência da nova lei, viola o devido processo legal, conforme Tema 138 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O servidor público que implementou os requisitos legais para equiparação salarial durante a vigência da lei instituidora não pode sofrer redução nominal de vencimentos por força de legislação superveniente que revogue o benefício, sob pena de afronta aos princípios da irretroatividade das leis e da irredutibilidade de vencimentos."

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LXIX, e 37, XV; Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Municipal nº 1.204/96, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563.708, Tema 24; STF, Tema 138.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000177-76.2002.8.05.0228
, em que figuram como apelante GENEBALDO DE SOUZA CORREIA e como apelada ANTONIO REINALDO LIMA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator